Tribunal: STF
Processo: ARE 689916
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANOS ECONÔMICOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO DESTA CORTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF E ARTIGO 317, § 1º, DO RISTF. 



    1.  Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011)



    2. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração. 



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 503.093-AgR, Relator: Min. Ellen Gracie, DJe- 11/12/2009; RE 421.119-AgR, Relator: Min. Carlos Britto, DJ 11/02/2005; RE 402.557-AgR, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, DJe- 27/042007 e RE 405.745-AgR, Relator: Min. Marco Aurélio, DJe 19/06/2009.



    4. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    5. O agravo regimental é inadmissível quando não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 



    6. É que configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, por isso que deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal o que, à luz da Súmula 287 do STF e do § 1º do artigo 317 do RISTF, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto. Precedentes: RE n. 583.833-AgR, Relator o Ministro JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 1.10.10; RE n. 458.161-AgR, Relator o Ministro EROS GRAU, 2ª Turma, DJe de 1.1.08; AI n. 615.634-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 18.12.06; AI n. 585.140-AgR, Relator o Ministro GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJ de 6.6.06; AI n. 835.505AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16.08.2011 e RE n. 572.676-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 17.05.2011.



    7. A matéria sub examine teve sua repercussão geral rejeitada pelo Plenário desta Corte, nos autos do ARE n. 689.765-RG, de relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.9.2012.



    8. In casu, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos:



    “Por meio da Ação Civil Pública nº 9800160213, que tramitou na 5ª Vara Federal de Curitiba, ajuizada pela Associação Paranaense de Defesa do Consumidor (APADECO), os poupadores do Estado do Paraná obtiveram sentença favorável que condenou a CEF a: ‘a pagar aos poupadores do Estado do Paraná, nas contas de cadernetas de poupança mantidas junto à ré, iniciadas ou renovadas até 15.06.87 e 15.01.89, o valor da diferença apurada entre o que foi efetivamente creditado em suas contas nos meses referidos com o que deveria ter sido pago de acordo com o IPC apurado no período - em junho/87 e em janeiro/89 - mais juros de 0,5% ao mês, devendo ser corrigido até o efetivo pagamento, na forma da Lei nº 6.899/81, a contar da data em que era devido, acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, contados da citação’ (o percentual dos juros de mora foi corrigido de 5% para 0,5% ao mês, em julgamento de Embargos de Declaração opostos contra a decisão).



    Como se observa, a decisão contemplou o pagamento de juros remuneratórios e também de juros moratórios, ambos no mesmo percentual de 0,5% mensal, sendo estes devidos a partir da citação ocorrida no processo que deu origem ao título executivo, e aqueles aplicados, de forma capitalizada, em relação a todo o débito, independente de saque ou disponibilidade dos valores das contas de cadernetas de poupança dos poupadores do Estado do Paraná.



    O bem da vida ali buscado era a diferença entre o que foi creditado a título de correção monetária nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, com o que deveria ter sido creditado, sendo os juros remuneratórios consectários daquele pedido considerado principal.



    Para obter esse bem, o poupador, parte autora, poderia valer-se daquele título executivo judicial transitado em julgado, ou, então, ingressar com ação individual.



    No caso em exame, a parte autora executou a sentença proferida na ação coletiva. Nada obstante, pretende, na presente ação individual de conhecimento, um acessório daquele bem, que, a seu juízo, não foi plenamente contemplado naquela ação coletiva: os juros remuneratórios decorrentes do pedido principal lá veiculado.



    Ocorre que o pedido esbarra na coisa julgada. Isto porque os juros remuneratórios, consoante expresso linhas atrás, nada mais representam que consectários do pedido principal veiculado na ação coletiva. Dessa maneira, torna-se impossível reconhecer à parte autora o direito apenas aos valores acessórios, sem haver o montante principal a que se referem.



    Não bastasse, os juros remuneratórios foram expressamente contemplados naquele título como devidos apenas em relação aos dois meses em causa, e não para os períodos que se seguiram até a liquidação.



    Desse modo, a parte autora, ao optar por executar o título judicial, em vez de ingressar com ação individual para discutir toda a matéria, exerceu, já, seu direito àquela pretensão, abrindo mão de eventuais parcelas não compreendidas expressamente naquela ação. Vale dizer, ao executar aquele título consumou o exercício de seu direito.



    Por conta disso, imperioso concluir que existe, de fato, coisa julgada a impedir o prosseguimento do feito, razão pela qual o processo deve ser extinto sem análise do mérito (art. 267, V, do CPC).”



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.